Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710986-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANILSON DA ROCHA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante, Janilson da Rocha, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO